Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-48.2008.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000845-48.2008.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Anistia Política, Abuso de Poder, Afastamento do Cargo, Direito de Greve, Exoneração, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (REQUERENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PUBLICO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000845-48.2008.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ação Ordinária Declaratória de Ilegalidade de Greve
–
FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR, ORA APELADO - PRELIMINAR REJEITADA – AGENTES PRISIONAIS – ATIVIDADE INERENTE À SEGURANÇA PÚBLICA E DE CARÁTER MANIFESTAMENTE ESSENCIAL – INOBSERVÂNCIA
DA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º DA LEI DE Nº 7.783/1989 - ILEGALIDADE DA GREVE -
SENTENÇA MANTIDA – AÇÃO PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PUBLICO

PELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000845-48.2008.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de uma
Ação Ordinária Declaratória de Ilegalidade de Greve (Código de nº 327939), ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face do SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO SIAGESPOC/MT.

Em sua exordial (ids. 2334657 e 2334684), o autor narra que, conforme ofício de nº 1301/07/CPC/MT-AMA, datado de 14.12.2007, foi noticiado que os sindicalizados do réu, em razão do não cumprimento de um acordo, iriam paralisar suas atividades, por meio de greve.

Ressalta que, não tendo dúvidas quanto à possibilidade de paralização, ingressou com uma ação cautelar a fim de impedir a deflagração da greve. A liminar foi concedida, cominando multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento.

Com o deferimento da medida liminar, greve dos representantes do réu foi suspensa, sendo que, a presente ação objetiva a declaração da ilegalidade da greve deflagrada, haja vista o descumprimento dos requisitos estabelecidos na
Lei de nº 7.783/1989.

Ao final, pleiteou a procedência da ação.

Em sua contestação (id. 2335168), o réu, preliminarmente, sustentou a falta de interesse de agir do autor, eis que, embora a categoria por ele representada estivesse visando deflagrar a greve, quando soube da liminar proferida nos Autos da Ação Cautelar de nº 827/2007, o movimento recuou e sequer chegou a paralisar as atividades.

No mérito, aduz que o direito de greve dos servidores públicos está previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal.

Salienta que a sociedade não sofreu qualquer prejuízo, já que, desde o primeiro instante da greve, os serviços essenciais de segurança pública da competência dos agentes prisionais estão sendo desempenhados.

Afirma que o autor não provou os prejuízos que a coletividade poderia vir a suportar com a greve.

Ao final, pleiteou a improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada (id. 2335581).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público
entendeu não ser caso de sua intervenção (id. 2335744).

Sentença proferida pelo Juízo singular (id. 2335975).

Inconformado o réu apresentou recurso de apelação (id. 2336018).

Contrarrazões apresentadas (id. 2336304).

Em seu parecer (id. 3050764), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto.

Distribuído o recurso de apelação à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki (id. 5657015), a sentença recorrida, em razão da incompetência absoluta do Juízo singular, foi sumariamente anulada, vindo os Autos redistribuídos à Seção de Direito Público para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PUBLICO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000845-48.2008.8.11.0041

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o réu sustenta a falta de interesse de agir do autor, uma vez que seus representados visavam deflagrar a greve para reivindicar direitos que não estariam sendo cumpridos, contudo, ao tomar conhecimento da liminar proferida nos Autos da Ação Cautelar (Código de nº 355312), o movimento recuou e sequer chegou a paralisar as atividades.

Não assiste razão ao réu.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, o ajuizamento da presente ação demonstra exatamente o interesse de agir do autor, uma vez que, caso não a tivesse ajuizado, a liminar deferida nos Autos da Ação Cautelar perderia sua eficácia, conforme dispunha o inciso I do artigo 808 do Código de Processo Civil de 1973 – praticamente reproduzido no inciso I do artigo 309 do Código de Processo Civil de 2015. Vejamos:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I – se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;”

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Intervenção municipal – Ação principal não proposta no prazo peremptório de 30 dias, a contar da data da efetivação da tutela cautelar – Cessação da eficácia da medida cautelar por falta de interesse de agir – Exegese dos artigos 308 e 309, I, do CPC – Sentença reformada – Extinção da ação sem resolução de mérito. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000025-13.2019.8.26.0169; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Mandados de Injunção de nºs. 670/ES, 708/DF e 712/PA, nenhuma dúvida resiste a respeito do exercício do direito de greve, também pelos servidores públicos civis.

Assim, para que o movimento grevista seja considerado ilegal, é necessário que algum de seus elementos, qual seja, uma das reivindicações, ou mesmo, a forma de condução, se revele em sentido contrário ao estabelecido pela lei.

Na hipótese, após a análise de todo o processado, a greve deflagrada pelo réu
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO SIAGESPOC/MT., é manifestamente ilegal.

Isso porque e sem maiores delongas,
embora o réu, em sua contestação (id. 2335168) sustente que não teriam sido demonstrados os
prejuízos que a comunidade poderia vir a suportar com a greve e assim nenhuma ilegalidade haveria nos atos meramente preparatórios da sua deflagração, fato é que, em razão das atividades exercidas - segurança pública -, o prejuízo, caso o movimento paredista fosse realmente deflagrado seria evidente, haja vista o potencial aumento do risco de rebeliões e fuga de encarcerados, o que colocaria em risco toda a sociedade mato-grossense.

Não bastasse, a ilegalidade da greve que seria deflagrada pelos sindicalizados do réu
estava
estampada exatamente na inobservância da Lei de nº 7.783/1989, a qual dispõe sobre o exercício do direito de greve.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos Autos não há como se extrair que, até o início da notificação de greve encaminhada à Administração Penitenciária em 14.12.2007, o Estado de Mato Grosso tivesse encerrado as negociações relativas às reivindicações dos sindicalizados do réu, restando evidente que a greve foi deflagrada sem que fosse observado o que dispõe o supramencionado artigo 3º da Lei de nº 7.783/1989,
in verbis
:

Art. 3º
Frustrada a negociação
ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação
.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI Nº 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA - RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89.
Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3º, Lei nº 7.783/89). A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

(Pet 49553/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 11/05/2016)”

Em outras palavras, tem-se que o movimento paredista pode ocorrer apenas depois de esgotadas as tratativas negociais. Ou seja, a greve é o último meio colocado à disposição dos trabalhadores, sendo considerada legal somente depois de observados os pressupostos/requisitos legais, a teor do que dispõe o “caput”, primeira parte, do artigo 14, da Lei de nº 7.783/1989,
in verbis
:

“Art. 14
Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei
, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do
ESTADO DE MATO GROSSO
para declarar ilegal a paralisação deflagrada pelo
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO SIAGESPOC/MT.
Por consequência, condeno o sindicato/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020